Tribunal: TJSP
Processo: 2272586-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova – Reforma – Cabimento – Aplicação do CDC à hipótese – Encargo que deve ser suportado pela concessionária ré -

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova – Reforma – Cabimento – Aplicação do CDC à hipótese – Encargo que deve ser suportado pela concessionária ré - Inversão do ônus da prova, desde que presente a verossimilhança das alegações da seguradora - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272586-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencida a 3a Juíza, que negava provimento e declarará voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.101
Agravo de Instrumento no 2272586-56.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação no 1016956-06.2019.8.26.0068
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (não
citada)
f
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, pessoas
naturais, em face de concessionária de serviço público - Decisão
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova Reforma
Cabimento Aplicação do CDC à hipótese Encargo que deve ser
suportado pela concessionária ré - Inversão do ônus da prova,
desde que presente a verossimilhança das alegações da seguradora
- Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.
Recurso da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 45/46, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais ajuizada por "Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A" em face de "Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A" (não citada), que indeferiu a inversão do ônus da prova.
Aduziu a autora/agravante, em síntese, que figura como sub-
rogada nos direitos do consumidor e, portanto, de rigor sejam aplicadas à
hipótese as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
invertendo-se o ônus da prova, ao que requereu a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis que
ainda não citada.
É o relatório.
O recuso comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora
firmou contratos de seguro na modalidade compreensiva residencial, certo
que as unidades consumidoras foram alvo de anormal oscilação de energia
elétrica proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, razão pela
qual, após ressarcir os segurados, pugnou pelo ressarcimento correspondente.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados e a concessionária de serviço público, bem como a sub-
rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal, e art. 786, do Código Civil, deve ser observado o Código
de Defesa do Consumidor e, nos termos do inciso VIII, do seu art. 6o, é de
rigor a inversão do ônus da prova, desde que presente a verossimilhança
das alegações da autora.
Nesse
sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de
ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados
Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pela seguradora Sub-
rogação da seguradora nos direitos dos consumidores segurados, a teor
do art. 786, do CC Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente Relação inserta no âmbito do direito do consumidor, sendo
cabível a inversão do ônus da prova, não estando dispensada, no entanto,
a seguradora, de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
Recurso provido, para deferir a inversão do ônus da prova.” (Agravo
de Instrumento no 2107502-03.2019.8.26.0000; Relator Des. José
Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado do TJSP;
Data do Julgamento: 02/07/2019)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28115
Agravo de Instrumento no 2272586-56.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso não comporta acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão, a fim de ser deferida a
inversão do ônus da prova
O pleito não pode ser atendido.
Isso porque, não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
101D050A
5
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1026852E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272586-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.